Tribunal: TJES
Processo: 0009986-97.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009986-97.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALAN SILVA GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE JÁ APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. FRAÇÃO PARA INCREMENTO DA PENA DESPROPORCIONAL. REDIMENSIONAMENTO. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. INAPLICABILIDADE DO ART. 44 DO CP. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como se sabe,
"com a prolação de sentença condenatória fica esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia e da falta de justa causa para o exercício da ação penal"
(STJ, AgRg no RHC n. 174.672/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023).
Ad argumentandum tantum
, é perceptível que a narrativa da denúncia possibilita a perfeita compreensão dos fatos imputados ao réu e, por isso, atende aos requisitos do art. 41 do CPP e que, a pretexto de arguir a ausência de justa causa, em realidade, o apelante questiona a existência de provas suficientes da autoria e da materialidade delitivas, o que se confunde com o mérito da ação penal. Nulidade rejeitada.

2. Em que pesem os argumentos recursais, há nos autos provas suficientes da autoria e da materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo imputado ao acusado, pois a materialidade ficou constatada pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de eficiência de arma de fogo e pelo laudo de exame pericial de arma de fogo, todos devidamente acostados aos autos, e a autoria, por seu turno, restou latente pela prova oral coligida, uma vez que o policial militar Rafael, em Juízo, ratificou a dinâmica dos fatos trazidos na denúncia, tendo o acusado ainda confessado a prática do delito, dizendo que portava a arma para defesa pessoal pois trabalhava com entrega de aplicativos e ocorriam vários assaltos na época.

3. Hígida a fundamentação utilizada pelo sentenciante para afastar o alegado estado de necessidade, em razão da ausência de demonstração de perigo atual ou iminente nos autos, ônus que pertencia à Defesa, nos termos do art. 156 do CPP.

4. Não se conhece, quanto à dosimetria, da parte do recurso que pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, por ausência de interesse recursal, haja vista que a reprimenda base já foi fixada em seu mínimo.

5. Na segunda fase, não houve a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência em razão da multirreincidência do acusado, o que encontra amparo em entendimento firmado pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo:
REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022
. Não obstante, o incremento realizado não atende à premissa da proporcionalidade, uma vez que utilizada fração de 1/2, muito superior a 1/6, havendo apenas duas condenações definitivas a serem consideradas, sendo suficiente o agravamento da pena em 1/3.

6. Mantido o regime inicial semiaberto, justificado pela multirreincidência do acusado, nos termos do art. 33, § 2º, do CP, e, pelo mesmo fato, inviável o acolhimento do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois o réu não preenche o requisito do art. 44, II, do CP.

7. Impossível reconhecer a prescrição retroativa com base na pena
in concreto,
porquanto não houve transcurso do prazo de oito anos previsto no art. 109, IV, do CP, entre os marcos interruptivos.

8. Recurso conhecido, em parte, e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, apenas para redimensionar a pena privativa de liberdade do acusado para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ALAN SILVA GOMES contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras do art. 14 da Lei 10.826/03, a 03 (três) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, suscita a nulidade do processo pela inépcia da denúncia, pelo não preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP, sob o argumento de que seu
"laconismo não permite perquirir de que forma a acusação tem como configurado o delito capitulado"
. Ainda aponta a inexistência de justa causa para a instauração da persecução penal, pois
"os fatos narrados e imputados ao recorrente não encontram respaldo nas provas produzidas nos autos"
. Requer, assim, a anulação da sentença, ou a absolvição do acusado. Subsidiariamente, pleiteia seja reduzida a pena-base imposta e a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Ainda postula seja substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44 do CP, e, caso ocorra a prescrição, seja ela reconhecida.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por ALAN SILVA GOMES contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora apelante nas iras do art. 14 da Lei 10.826/03, a 03 (três) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, suscita a nulidade do processo pela inépcia da denúncia, pelo não preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP, sob o argumento de que seu
"laconismo não permite perquirir de que forma a acusação tem como configurado o delito capitulado"
. Ainda aponta a inexistência de justa causa para a instauração da persecução penal, pois
"os fatos narrados e imputados ao recorrente não encontram respaldo nas provas produzidas nos autos"
. Requer, assim, a anulação da sentença, ou a absolvição do acusado. Subsidiariamente, pleiteia seja reduzida a pena-base imposta e a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Ainda postula seja substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44 do CP, e, caso ocorra a prescrição, seja ela reconhecida.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, de plano, registro que
"com a prolação de sentença condenatória fica esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia e da falta de justa causa para o exercício da ação penal"
(STJ, AgRg no RHC n. 174.672/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023).

Ad argumentandum tantum
, é perceptível que a narrativa da denúncia possibilita a perfeita compreensão dos fatos imputados ao réu e, por isso, atende aos requisitos do art. 41 do CPP e que, a pretexto de arguir a ausência de justa causa, em realidade, o apelante questiona a existência de provas suficientes da autoria e da materialidade delitivas, o que se confunde com o mérito da ação penal.

Assim, rejeito a nulidade suscitada.

Conforme consta da denúncia, no dia 14/06/2021, policiais militares em policiamento preventivo avistaram o denunciado conduzindo veículo em atitude suspeita, oportunidade em que o abordaram e localizaram dentro do automóvel, embaixo do banco do motorista, um revólver Taurus, calibre .38, municiado, sem autorização legal.

Em que pesem os argumentos recursais, reputo que há nos autos provas suficientes da autoria e da materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo imputado ao acusado.

A materialidade ficou constatada pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de eficiência de arma de fogo e pelo laudo de exame pericial de arma de fogo, todos devidamente acostados aos autos.

A autoria, por seu turno, restou latente pela prova oral coligida, uma vez que o policial militar Rafael, em Juízo, ratificou a dinâmica dos fatos trazidos na denúncia, tendo o acusado ainda confessado a prática do delito, dizendo que portava a arma para defesa pessoal pois trabalhava com entrega de aplicativos e ocorriam vários assaltos na época.

Embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, constato a higidez da fundamentação utilizada pelo sentenciante para afastar o alegado estado de necessidade, em razão da ausência de demonstração de perigo atual ou iminente nos autos, ônus que pertencia à Defesa, nos termos do art. 156 do CPP. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 14, DA LEI 10.826/02. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. ESTADO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO ATUAL E INEVITÁVEL. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Tratando-se o art. 14, do Estatuto do Desarmamento de crime de perigo abstrato, é desnecessário averiguar a ofensividade concreta da conduta, pois esta é presumida, sendo que, neste tipo penal, o bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o mero porte de arma ou munição de uso permitido, ainda que esta última esteja desacompanhada de arma de fogo. 2. Nos termos do artigo 24, do Código Penal, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Desta forma, a simples alegação de temeridade quanto a furtos e roubos, não se mostra suficiente para caracterizar o estado de necessidade, excludente de ilicitude que exige para sua configuração a existência de um perigo atual e inevitável, entendido como aquele que não há outra opção de agir, tal qual em situações em que é perseguido, ou se depara, com o suposto agressor, sem possibilidade de acionar os órgãos públicos competentes. Precedentes. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 051180001250, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

Forte em tais premissas, rejeito o pleito absolutório.

Quanto à dosimetria, NÃO CONHEÇO da parte do recurso que pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, por ausência de interesse recursal, haja vista que a reprimenda base já foi fixada em seu mínimo.

Na segunda fase, não houve a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência em razão da multirreincidência do acusado, o que encontra amparo em entendimento firmado pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo:
REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022
.

O réu possui três condenações transitadas em julgado por fatos anteriores (0027745-55.2013.8.08.0048, 0023293-65.2014.8.08.0048 e 0021043-20.2018.8.08.0048), sendo adequada a compensação de uma delas com a atenuante da confissão e o agravamento da pena em razão das outras duas condenações.

Não obstante, reputo que o incremento realizado não atende à premissa da proporcionalidade, uma vez que utilizada fração de 1/2, muito superior a 1/6, havendo apenas duas condenações definitivas a serem consideradas, sendo suficiente o agravamento da pena em 1/3, razão pela qual a redimensiono para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Deixo de reduzir a pena de multa fixada, porquanto já o foi em patamar inferior ao que entendo adequado, observada a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Mantenho, contudo, o regime inicial semiaberto, justificado pela multirreincidência do acusado, nos termos do art. 33, § 2º, do CP.

Inviável o acolhimento do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois, sendo o acusado reincidente em crimes dolosos, não preenche o requisito do art. 44, II, do CP.

Impossível reconhecer a prescrição retroativa com base na pena
in concreto,
porquanto não houve transcurso do prazo de oito anos previsto no art. 109, IV, do CP, entre os marcos interruptivos.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para redimensionar a pena privativa de liberdade do acusado para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

É como voto.